Tribunal: STF
Processo: ADI 1296
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-21
Data de publicação: 1995-09-21

Ementa:
E M E N T A: REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO ATO ESTATAL IMPUGNADO -
RECONHECIMENTO DA PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA - EXTINÇÃO ANÔMALA
 DO PROCESSO.
- A revogação superveniente do ato normativo
impugnado prejudica a ação direta de inconstitucionalidade,
independentemente da existência de efeitos residuais concretos. Esse
 entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal nada mais
reflete senão a própria natureza jurídica do controle normativo
abstrato, em cujo âmbito não se discutem situações de caráter
concreto ou individual. Precedentes.